Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado. Réu não localizado. Citação por edital. Contemporaneidade.
1 – Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I).
2 - A não localização do réu e consequente citação por edital não justifica, por si só, seja decretada a prisão preventiva.
3 – A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida adotada (§ 2o do art. 312 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19).
4 – Recurso em sentido estrito não provido.